Tribunal: TJBA
Processo: 8000737-56.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000737-56.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: GLEUZO GLEYBANDO SOUZA SANTOS Advogado(s): RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA (OAB:BA85488-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegações de inépcia da inicial, nulidade da execução e excesso de execução, com determinação de ajuste do índice de correção monetária para aplicação da taxa SELIC após a vigência da EC nº 113/2021. Sustenta o apelante ausência de memorial de cálculo, inexistência de liquidez do título e erro na aplicação de juros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do cumprimento de sentença diante da alegada ausência de demonstrativo de cálculo; (ii) a existência de nulidade por suposta falta de liquidez do título executivo; e (iii) a ocorrência de excesso de execução em razão de critérios de atualização e juros. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença funda-se em título judicial dotado de presunção de certeza e exigibilidade, sendo a liquidez aferível por simples cálculos aritméticos, desde que os elementos constantes dos autos permitam a apuração do valor devido. 4. Os documentos e cálculos apresentados pelo exequente mostraram-se suficientes para instruir o cumprimento de sentença e viabilizar o contraditório, não se caracterizando inépcia da inicial nem nulidade da execução. 5. Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, ao alegar excesso de execução, incumbe ao executado apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende devido, ônus não cumprido pelo Município, que se limitou a impugnações genéricas. 6.A impugnação genérica desacompanhada de memória de cálculo impede o reconhecimento do excesso de execução. 7. O juízo de origem promoveu o necessário ajuste no índice de correção monetária, determinando a aplicação da taxa SELIC após a EC nº 113/2021, em consonância com a legislação vigente. 8. Inexistência de erro nos critérios adotados ou de vício apto a ensejar a reforma da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença, a ausência de demonstrativo de cálculo pelo executado impede o acolhimento da alegação de excesso de execução. 2. Não há nulidade da execução quando os elementos constantes dos autos permitem a apuração do valor devido e asseguram o contraditório.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 525, § 4º; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: RE 870.947/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000737-56.2023.8.05.0223 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e parte(s) recorridas GLEUZO GLEYBANDO SOUZA SANTOS: Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,